Tribunal: TJDFT
Processo: 0724815-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724815-11.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO STUDART WERNIK APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. As petições e os documentos juntados nos IDs no 72867655, no 72989849 e no 72989851 não atendem integralmente às determinações contidas no despacho de ID no 72588072. 2. Conforme consta no item no 8 do referido despacho, não há procuração ou substabelecimento para o autor do recurso nos autos. Pela derradeira vez, intime-se o apelante, Rodrigo Studart Wernik, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de julho de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro